Tribunal: TJMT
Processo: 1019863-18.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019863-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIMAR MARQUES DE BARROS - CPF: 537.656.211-53 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA LIDE – DISCORDÂNCIA DO RÉU SEM JUSTIFICATIVA – MOTIVAÇÃO NECESSÁRIA – ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO – HOMOLOGAÇÃO DEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se a homologação do pedido do autor de desistência da Ação quando a recusa do réu não está fundamentada nem justificada, uma vez que a mera alegação de discordância, sem a indicação de motivo relevante, configura abuso de direito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) julgada improcedente com amparo no art. 487, inciso I, do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que
“infere-se dos autos que fora feito pedido de extinção sem resolução do mérito nestes autos constante no Id. 121557394, isso porque, justificadamente, este patrono informou que não foi possível localizar a parte autora, sendo assim requereu extinção da sem resolução de mérito”
e que
“instada a se manifestar, a Seguradora Ré apresentou uma mera petição de discordância ao pedido descrito alhures, sem qualquer fundamento/argumento válido, visivelmente com intuito de resistência e má-fé”
.

Afirma que
“há de ser desconsiderado a discordância apresentada pela apelada, devendo ser homologado o pedido de desistência e extinto o processo sem resolução do mérito”
.

Sustenta que
“vislumbra-se que houve cerceamento de defesa, vez que o Recorrente não foi intimado pessoalmente para postular o que entender de direito, deixando claro que seu patrono não o encontrou e por tal motivo, requer-se o julgamento sem resolução do mérito”.

Aduz ainda que
“a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”.

Contrarrazões no ID. 197122223.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O advogado do apelante requer no ID. 197122212 a
“extinção do presente feito sem julgamento do mérito, consoante art. 485, VIII do CPC, considerando que este patrono não conseguiu localizar o Autor”
.

O § 4º do artigo 485 do CPC estabelece que, “
oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação”.

Não há essa concordância da ré no presente caso, e ela argumenta que a ausência da parte autora para se submeter à perícia médica leva à conclusão de que não há interesse na prova pericial, que, portanto, deve ser declarada preclusa e, consequentemente, julgada improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), nos termos do art. 487, I, do CPC (ID. 197122215).

Todavia, a recusa do réu ao pedido de desistência deve ser fundamentada e justificada. Não basta a mera alegação de discordância, sem a indicação de motivo relevante, visto que configura abuso de direito.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU.RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.
1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.
2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.
3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.
5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresenta pelos réus, ainda que sucinta é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural.
6- Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, REsp. 1519589/DF, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 10-4-2018, DJe de 13-4-2018, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SENTENÇA – PETIÇÃO NÃO ANALISADA – DECISUM DESCONSTITUÍDO – CAUSA MADURA – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO - POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Deve ser desconstituída a sentença que julgou o mérito da lide sem análise de prévio pedido de desistência e, estando a causa madura para julgamento, é devida a homologação pelo Tribunal, com a consequente extinção da demanda
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1021711-23.2021.8.11.0003, julgamento em 3-3-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

homologar o pedido de desistência e extinguir a Ação com amparo no art. 485, VIII, do CPC. Mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024